Tribunal: TJSP
Processo: 2151011-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu desbloqueio de 50% do valor constante em conta conjunta que a agravante possui com o executado. Penhora on-line. Conta conjunta. Solidariedade entre os titulares. Presunção de que cada titular possui 50% do valor. Impossibilidade de se determinar o desbloqueio total. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151011-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OLGA
TAMASHIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESPOLIO DE ANTONIO RICARDO
GELAILETE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151011-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2151011-47.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Olga Tamashiro
Agravado: Espólio de Antonio Ricardo Gilailete
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43241)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição
contra decisão que deferiu desbloqueio de 50%
do valor constante em conta conjunta que a
agravante possui com o executado. Penhora on-
line. Conta conjunta. Solidariedade entre os
titulares. Presunção de que cada titular possui
50% do valor. Impossibilidade de se determinar o
desbloqueio total. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/10)
interposto por Olga Tamashiro contra decisão (fls. 141) proferida pela MMa.
Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente,
Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos de terceiro intentados por
ela em face da execução ajuizada por Espólio de Antonio Ricardo Gelailete
contra Gilberto Tamashiro e Rosemeire Hiromi Kubagawa Tamashiro,
deferiu desbloqueio de 50% do valor constante em conta conjunta que a
agravante possui com o executado. Sustenta que a conta conjunta com seu
filho Gilberto se destina exclusivamente a recebimento de proventos de
aposentadoria da agravante, e para que ele a ajude a administrar e efetuar
saques eventualmente necessários. Discorre sobre a impenhorabilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151011-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
proventos de aposentadoria e ausência de solidariedade entre a recorrente e o
executado sobre os valore penhorados. Argumenta que, como a agravante não
integra o polo passivo da execução, pretende seja determinado o desbloqueio
total da conta bancária, vez que ilegítima a constrição. Requer seja observada
a aplicação do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil de 2015. Postula a
concessão de efeito ativo. Pugna pela reforma da decisão.
É esse o relatório.
A agravante e o executado Gilberto demonstraram o
interesse na solidariedade na movimentação da conta, no momento em que o
ele foi incluído também como titular da conta bancária.
Dessa
forma,
cabia
à
embargante/agravante
demonstrar que o numerário constante da conta lhe pertencia, tendo em vista
o entendimento deste Tribunal no sentido de se presumir que cada titular tem
direito a 50% dos valores existentes na conta.
Neste sentido: Embargos de terceiro. Bloqueio
judicial. Conta poupança conjunta. Penhora on-line. Reserva da meação do
embargante. Parcial reforma. Recurso parcialmente provido. Recaindo a
penhora sobre conta bancária conjunta, não havendo prova em contrário,
presume-se que cada titular detém metade do valor depositado, a justificar a
exclusão
da
meação
do
embargante.
(Apelação
no
9139512-30.2009.8.26.0000 Des. Clóvis Castelo, 35a Câmara de Direito
Privado, j. 30/09/2013)
E mais, não há prova cabal de que a totalidade dos
valores realmente seja apenas da embargante como sustenta, tendo em vista
que nos autos foram juntados apenas extratos de novembro e dezembro de
2018. Não há extratos recentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151011-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Há que se considerar, portanto, que o bloqueio
efetivado foi de 50% pertencente ao executado, não tendo sido atingido valor
pertencente à agravante.
Destarte, o agravo não merece ser provido, devendo
a decisão ser mantida conforme proferida, por se encontrar correta.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.

Mario A. Silveira
Relator